Tribunal: TJPA
Processo: 0008048-98.2016.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, Â§2Âº, INCS. I E II, DO CP. REDUÃÃO DA PENA BASE AO MÃNIMO LEGAL. VETORES REFERENTES Ã PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÃNCIAS VALORADOS EM DESFAVOR DO RECORRENTE COM ELEMENTOS QUE INTEGRAM O TIPO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CONSEQUÃNCIAS DO DELITO QUE FORAM MOTIVADAS DE FORMA CONTRÃRIA AO APELANTE COM FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA. DIMINUIÃÃO DA PENA BASE QUE SE IMPÃE. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PROCEDÃNCIA. VIOLAÃÃO AO PRINCÃPIO DA CORRELAÃÃO. MAJORANTE QUE NÃO FOI DESCRITA NA EXORDIAL ACUSATÃRIA E FOI RECONHECIDA NA SENTENÃA SEM A OBSERVÃNCIA DO RITO DA MUTATIO LIBELLI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Houve bis in idem na valoraÃ§Ã£o da personalidade, dos motivos e das circunstÃ¢ncias do delito, uma vez que seus fundamentos se confundem com os elementos do tipo penal, portanto, o Ãºnico vetor judicial que milita contra o recorrente, cuja apreciaÃ§Ã£o foi realizada de forma correta, sÃ£o as consequÃªncias do delito, o que impÃμe a diminuiÃ§Ã£o da pena base.2. A denÃºncia nÃ£o menciona a existÃªncia de mais de uma vÃtima. Desse modo, o Ã©dito condenatÃ3rio, ao reconhecer o concurso formal de crimes, nÃ£o observou a regra da mutatio libelli (art. 384 do CPP), motivo pelo qual o quantum de pena que lhe corresponde deve ser excluÃdo do cÃ¡lculo da reprimenda.3. Corrigidos os equÃvocos, o apelante fica condenado Ã s penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados Ã razÃ£o de 1/30 (um trinta avos) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0008048-98.2016.8.14.0008
APELANTE: LUZINAL COSTA MACIEL
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. VETORES REFERENTES À PERSONALIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS VALORADOS EM DESFAVOR DO RECORRENTE COM ELEMENTOS QUE INTEGRAM O TIPO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE FORAM MOTIVADAS DE FORMA CONTRÁRIA AO APELANTE COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA BASE QUE SE IMPÕE. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MAJORANTE QUE NÃO FOI DESCRITA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA E FOI RECONHECIDA NA SENTENÇA SEM A OBSERVÂNCIA DO RITO DA MUTATIO LIBELLI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Houve
bis in idem
na valoração da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do delito, uma vez que seus fundamentos se confundem com os elementos do tipo penal, portanto, o único vetor judicial que milita contra o recorrente, cuja apreciação foi realizada de forma correta, são as consequências do delito, o que impõe a diminuição da pena base.
2.

A denúncia não menciona a existência de mais de uma vítima. Desse modo, o édito condenatório, ao reconhecer o concurso formal de crimes, não observou a regra da
mutatio libelli
(art. 384 do CPP), motivo pelo qual o quantum de pena que lhe corresponde deve ser excluído do cálculo da reprimenda.
3.

Corrigidos os equívocos, o apelante fica condenado às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém. (PA), 03 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

LUZINAL COSTA MACIEL
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 155 (cento e cinquenta e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II c/c 70 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que a pena base foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem fundamentação adequada dos vetores do art. 59 do CP, bem como não está configurado o concurso formal de crimes.

Pede o provimento do apelo para reduzir as penas aplicadas.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta o improvimento do recurso, afirmando que as penas foram corretamente aplicadas e o concurso formal deve ser mantido, uma vez que, com uma só conduta, o recorrente roubou duas vítimas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação a fim de reduzir a pena base para um quantum mais próximo do mínimo legal.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 29/06/2016, na cidade de Barcarena, à vítima Nilzete Melo da Conceição, que acabara de sair de uma academia com duas amigas, foram rendidas o apelante, acompanhado do nacional Jefferson Brito Brasil, que subtraiu, media ameaça exercida com arma de fogo, o telefone celular e a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) pertencentes.

Enquanto empreendiam fuga, a dupla trocou tiros com uma guarnição da polícia militar, ocasião em que Jefferson Brito Brasil foi atingido pelos disparos e evoluiu a óbito, sendo que somente o apelante respondeu pelo delito.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante alega que a pena base foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem fundamentação adequada dos vetores do art. 59 do CP, bem como não está configurado o concurso formal de crimes.

Na fixação da pena base, os seguintes vetores militaram contra o apelante (fls. 130:
¿Personalidade: desvirtuada, considerando o modus operandi.¿
Motivos: vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica;
As circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à vítima;
A consequência é grave, bem como fez confronto com a polícia, uma vez que a
res furtiva
foi recuperada na sua totalidade.¿

Pois bem. Da leitura do édito condenatório se verifica que houve bis in idem na valoração da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do delito, uma vez que seus fundamentos se confundem com os elementos do tipo penal.

Portanto, o único vetor valorado, em desfavor do apelante, de forma correta, são as consequências do delito.

Ademais, quanto à incidência do concurso formal, constata-se, da leitura da denúncia, que, em nenhum momento, foi mencionada a existência de mais de uma vítima. Desse modo, o édito condenatório, ao reconhecer a respectiva causa geral de aumento de pena, não observou a regra da
mutatio libelli
(art. 384 do CPP), motivo pelo qual o quantum de pena acrescido pelo seu reconhecimento deve ser excluído do cálculo da reprimenda.

Por isso, realiza-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que a única circunstância judicial que milita em desfavor do recorrente são as consequências do delito, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, uma vez que cada vetor valorado negativamente exaspera a reprimenda privativa de liberdade em 09 (nove) meses, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima, dividido pelo número 08 (oito) de circunstâncias judiciais, mais 12 (doze) dias multa.

Presente a confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP), as penas ficam reduzidas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 9 (nove) meses e 02 (dois) dias multa, totalizando o quantum em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes.

Inexistem causas de diminuição da pena. Presentes as causas de aumento do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, correspondendo à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator